Tribunal: TJES
Processo: 5006566-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006566-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMAR LOPES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos referentes a empréstimo bancário. O agravante alega ter sido vítima de fraude, tendo contratado o empréstimo de R$ 40.000,00 ao acreditar que realizava procedimento para recebimento de cashback.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspender os descontos relativos ao empréstimo bancário contestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. O agravante fundamenta seu pedido exclusivamente na alegação de fraude, sem a apresentação de elementos probatórios suficientes que demonstrem a irregularidade na contratação.

5. Extrai-se da narrativa inicial que a contratação do empréstimo e as transações bancárias, inclusive via PIX, foram realizadas voluntariamente pelo agravante, mediante senhas de uso pessoal e intransferível.

6. Diante da necessidade de dilação probatória para melhor apuração dos fatos, mostra-se prudente manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

8. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

9. A mera alegação de fraude na contratação de empréstimo, sem elementos probatórios suficientes, não autoriza, em sede de cognição sumária, a suspensão dos descontos em folha.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

Na origem ROMAR LOPES,

ora agravante,

ajuizou ação ordinária em face do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

ora agravado,

afirmando, em síntese, ter sido vítima de fraude bancária realizada por terceiros em nome da instituição financeira e utilizando dados pessoais a ela fornecidos.

Conforme se extrai da inicial, o agravante teria sido induzido a se dirigir até uma agência bancária e contratar, no caixa eletrônico, um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) quando, na verdade, pensava estar realizando o procedimento necessário ao recebimento de valores a título de “cashback”.

Diante do exposto, requereu a concessão da tutela de urgência para suspender a cobrança do empréstimo realizado, o que foi indeferido pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

“E, no caso submetido a análise, não vejo como, ao menos não até então, acolher a pretensão emergencial que me é trazida a apreciação.

Veja-se que a questão atinente à negativa de contratação se afigura como de difícil avaliação, em especial quando pode a parte adversa demonstrar o contrário tão logo lhe seja aberta a possibilidade de oferecer resposta.

Aqui, inclusive, as assertivas constantes da exordial chegam a ser contrastadas, até certo ponto, com dados que são ali fornecidos pelo Demandante, que menciona, em seu arrazoado, que as contratações nesta questionadas teriam sido efetuadas – ainda que não no todo – por atuação voluntária, tendo havido, inclusive, a utilização de mecanismo de segurança (código de uso pessoal e intransferível).

Ainda que não se ignore a possibilidade de que tenha a parte caído em golpe, já que são aqueles perpetrados das mais variadas formas, não há o que viabilize a imputação de responsabilidade direta ou exclusiva da casa bancária Ré pelos fatos aqui noticiados, e sequer como se afastar uma possível regularidade da contratação original, já que se desconhece a forma como aparentemente celebrada.

Dada a inviabilidade, portanto, de se realizar, ao menos neste momento, um juízo positivo acerca da verossimilhança do aqui ventilado, e, por via reflexa, sobre a própria probabilidade de existência do direito que por meio desta se busca tutelar, tenho por bem indeferir o pedido de tutela de urgência.

Fulcrado nessas singelas razões, INDEFIRO, neste momento, o pedido de tutela de urgência deduzido na preambular.”

Irresignada, a parte autora

interpôs estes Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
a)
foi vítima de fraude envolvendo a contratação de empréstimo e envio do valor por meio de PIX, realizada por terceiros em nome do banco agravado, utilizando-se de dados pessoais fornecidos à instituição financeira;
b
)
é plenamente possível ao agravado suportar a espera do comando sentencial para realizar ou não a cobrança das parcelas referentes ao empréstimo, ao passo que, para o agravante, o valor descontado mensalmente prejudica sua subsistência.

Requer, assim, a reforma da decisão recorrida a fim de que seja deferido o pedido liminar e suspensos os descontos.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, tem-se que a agravante questiona a validade da contratação, ao alegar que tentava, na realidade, realizar procedimento para receber valores de volta, e não contratar um empréstimo.

Nada obstante, e muito embora se reconheça a dificuldade na demonstração de fato negativo, reputo que, ao menos neste momento processual inicial, mostra-se mais prudente manter a decisão de indeferimento do pleito liminar, posto que a pretensão antecipatória autoral se baseia, por ora, tão somente na alegação de não reconhecimento do empréstimo.

Ademais, como consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar recursal, infere-se da narrativa autoral que a contratação do empréstimo e as transferências bancárias, inclusive via PIX, foram realizadas volitivamente pelo agravante, mediante senhas de uso pessoal e intransferível.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.